Tribunal: STF
Processo: ARE 1349697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE – IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PORTARIA INAGURAL EDITADA POR AUTORIDADE COMPETENTE – COMISSÃO PROCESSANTE – ESCOLARIDADE DOS MEMBROS – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA ESPECÍFICA – MEMBROS DA COMISSÃO TITULARES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO – ESTABILIDADE – COMISSÃO FORMADA NOS TERMOS DA LEI – JUÍZO DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADO.



    - Incumbe ao impetrante comprovar, de maneira cabal, a ocorrência de vícios e ilegalidades no ato administrativo impugnado, mormente em razão da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade que o reveste.



    - Tendo sido a portaria inaugural do processo administrativo disciplinar editada por interventor, em conjunto com a autoridade a quem a lei atribui a competência para instauração do PAD, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio hierárquico.



    - O Estatuto dos Servidores do Município de Pouso Alegre não exige que a Comissão Processante tenha caráter permanente, determinando apenas que sejam nomeados os seus membros por ocasião da instauração do processo administrativo disciplinar, dentre os servidores municipais, não havendo que se falar em nulidade da portaria inaugural pela designação de comissão temporária.



    - Tendo sido formada a comissão processante nos exatos termos da lei de regência, de caráter geral e que já se encontrava em vigor na data dos fatos e da instauração do processo, não há que se falar em juízo de exceção.



    - O Estatuto dos Servidores do Município de Pouso Alegre não estabelece qualquer exigência quanto ao tipo de vínculo existente entre os membros da comissão e a Administração, inexistindo nulidade pela nomeação de servidor titular de cargo de provimento efetivo que se encontrava no exercício de cargo em comissão, notadamente diante da inexistência de prova de que o superior hierárquico exerceu pressão para obtenção de determinado resultado, aproveitando-se da possibilidade de exoneração ‘ad nutum’ do servidor.



    - O Estatuto dos Servidores do Município de Pouso Alegre não traz exigência específica sobre a escolaridade ou nível da carreira ocupado pelos membros da comissão, sendo inexigível formação acadêmica específica nas hipóteses em que a condução do processo administrativo não demanda conhecimento técnico especializado”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XV, XXXVII e LIII, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente